Tribunal: TJDFT
Processo: 0744265-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALESSANDRE CARLOS DA SILVA E SILVA contra a decisão proferida Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. No cumprimento de sentença requerido por KATIA GUTZEIT WILL DE OLIVEIRA MORAIS em face de ALESSANDRE CARLOS DA SILVA E SILVA, a impugnação apresentada pelo executado foi rejeitada. O agravante alega, em síntese, que os valores são impenhoráveis, por se tratar de depósitos em caderneta de poupança oriundos de salário, cujos valores são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Depois, há excesso de execução. Por fim, o bloqueio das importâncias compromete as negociações que estão sendo empreendidas com a Caixa Econômica Federal objetivando a concessão de financiamento habitacional. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata desconstituição do bloqueio, bem como a reforma da decisão impugnada para reduzir o valor da execução. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, vislumbra-se o atendimento apenas dos requisitos para suspender a eficácia da decisão impugnada, cujo teor é o seguinte: “KATIA GUTZEIT WILL DE OLIVEIRA MORAIS propôs ação de cumprimento de sentença atinente a sentença homologatória firmada em ação de divórcio que tramitou na Vara de Família em desfavor de ALESSANDRE CARLOS DA SILVA E SILVA, partes qualificadas nos autos. O acordo que foi homologado diz respeito ao usufruto do imóvel (QS 02 CONJUNTO 06 CASA 07 do RIACHO FUNDO/DF) e ao pagamento das parcelas, pugnando a autora a desocupação do imóvel e a condenação do réu ao pagamento de 60% das parcelas em atraso (R$12.248,60 até 01/09/2019). Na Decisão de ID 44950056, fls. 72/73, determinada a intimação do requerido para que desocupasse o imóvel, bem como para pagar o débito. O devedor foi citado e intimado no ID 58971085, fl. 97, no entanto, manteve-se inerte (ID 63454268 – fl. 112). No ID 64094490, fl. 113, foi deferida a penhora perante o BACENJUD. Foi penhorada a quantia de R$ 12.971,39 (4.029,48 + 4.027,02 + 2.008,55 + 1.000,01 + 965,28+ 700,04 + 100,01 + 91,00) nas contas do executado, conforme ID 69558070, fl. 115. O devedor apresentou impugnação em 20/08/2020 com pedido de tutela de urgência no ID 70388082, fls. 124/136, para desbloqueio dos valores penhorados, além de alegar excesso de execução. Pugnou pela gratuidade de justiça. Carreou documentos nos IDs 70388092 a ID 70391996, fls. 137/215. A parte autora compareceu aos autos no ID 71416713, fls. 218/220, pugnando pela juntada do débito atualizado (R$44.377,19 até 08/2020), nova realização de penhora no BACENJUD, inscrição do nome do devedor no SPC/SERASA, realização de pesquisa perante o RENAJUD e INFOJUD e intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora. Decido. (...) Trata-se de impugnação à penhora com alegação de excesso de execução e pedido de desbloqueio das quantias de R$ 12.971,39 (4.029,48 + 4.027,02 + 2.008,55 + 1.000,01 + 965,28+ 700,04 + 100,01 + 91,00), ao argumento de que são verbas salariais e impenhoráveis. Deixo de apreciar a alegação de excesso de execução, uma vez que preclusa. O executado foi citado em 10/03/2020 (ID 58971085, fl. 97) iniciando-se o prazo para pagamento com a juntada do mandado (11/03/2020), assim o prazo de quinze dias úteis para efetuar o pagamento terminou dia 15/05/2020. Com base no artigo 525 do CPC transcorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário, iniciou-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentasse impugnação, ocasião e que poderia ter alegado o excesso de execução (Artigo 525, V do CPC). Portanto, o prazo para impugnação iniciou-se em 18/05/2020 e terminou em 05/06/2020, sem que a parte ré comparecesse aos autos. De fato, somente após a penhora perante o BACENJUD, o devedor se importou com o comando judicial (em 20/08/2020 - ID 70388082, fls. 124/136). Por essa razão, considero preclusa a oportunidade de alegar excesso na execução. O devedor alega impenhorabilidade da quantia de R$ 12.971,39 (4.029,48 + 4.027,02 + 2.008,55 + 1.000,01 + 965,28+ 700,04 + 100,01 + 91,00). A hipótese dos autos é uma daquelas em que o bloqueio de ativos financeiros depositados em conta mostrou-se como o único meio viável para o cumprimento da obrigação inadimplida pela executada. A Decisão de ID 69558070, fl. 115, que penhorou valores na conta bancária do devedor foi disponibilizada em 12/08/2020, sendo a data de publicação 13/08/2020. Assim, o devedor teria até o dia 20/08/2020 para comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme §3° do artigo 854 do CPC, tempestiva, pois, a impugnação. Pela redação do artigo 854 do CPC a análise de impenhorabilidade dos valores ou indisponibilidade excessiva de ativos financeiros independe da manifestação da parte credora. Assim, apreciarei de imediato a alegação de impenhorabilidade. Na situação em testilha, foram penhorados R$ 12.971,39, sendo: 1) R$4.029,48 - BCO INTER (poupança) 2) R$4.027,02 - BCO SANTANDER (poupança) 3) R$2.008,55 - BCO BMG (conta de investimentos) 4) R$1.000,01 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (corrente e poupança) 5) R$965,28 - BCO BRASIL (corrente e poupança) 6) R$700,04 - NU PAGAMENTOS S.A. (conta de investimentos) 7) R$100,01 - BCO BRADESCO (poupança) 8) R$91,00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (poupança) O Devedor impugna as penhoras sob alegação de que os valores penhorados na conta do Unibanco referem-se à sua remuneração mensal. Insurge-se ainda contra as penhoras realizadas em suas contas poupanças, cujos valores decorreriam da transferência de parte de sua remuneração. Pois bem, no que aos valores provenientes da remuneração, supostamente revestidos da impenhorabilidade, forçoso tecer alguns comentários acerca da previsão do inciso IV do art. 833 do CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os salários e remunerações, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Confiram-se os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seus comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Jus Podivm, ano 2016, pág. 1320. Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários consagrada no art. 649, IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna da devedora, não se esquecem de que salários de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta de salários, portanto, diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a sobrevivência digna da devedora, era medida de injustiça e deriva de interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo. O fundamento para tal decisão, à qual me filio, entende não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades da parte evedora, mantendo uma subsistência digna. Pelo contracheque de ID 70390847, fl. 139, a parte autora recebe os seus vencimentos no Banco 341 (ITAÚ UNIBANCO S.A.) em conta corrente, local onde somente foi penhorada a quantia de R$0,01, sendo, que o valor de R$1.000,00 se encontrava na poupança (ID 70390886 - Pág. 2 – fl. 201) da mesma conta. Importa registrar que o salário líquido do devedor gira em torno de R$4.900,00, assim, 30% da média salarial perfaz o valor de R$1.470,00, devendo, portanto, ser destinada ao credor para abatimento da dívida. Observo pelo extrato de ID 70390886, fl. 200, que a parte autora recebeu a remuneração em 01/07/2020 no valor de R$4.931,83, sendo que em 14/07 foi realizada a penhora de R$1.000,01, valor inferior aos 30% que entendo penhorável. No Banco do Brasil foi penhorada a quantia de R$965,28 (R$65,28 na conta corrente e R$900,00 na conta poupança), sendo que no dia 01/07/2020 foi creditada a quantia de R$2.461,29 (ID 70390888 - Pág. 1/2 – fls. 202/203). No NUBANK foi penhorada a quantia de R$700,04, sendo que em 01/07/2020 foi creditada a quantia de R$3.396,08 (ID 70390889 - Pág. 1/2 – fl. 204/205). No BMG foi bloqueada a quantia de R$2.008,55, inexistindo extrato com a origem do valor (ID 70390891 – fl. 208). Em análise do extrato de ID 70390847, fl. 139 não se pode confirmar as informações do devedor de que transferiu todo o seu salário para outras contas, uma vez que as informações do extrato estão incompletas, deixando o devedor de juntar os comprovantes das transações. Assim, não se pode verificar a origem dos valores recebidos. Esclareço que em 01/07/2020 o autor recebeu R$1.000,00 na sua conta poupança do ITAU, além de ter recebido R$2.461,29 no Banco do Brasil e R$3.396,08 no NUBANK, totalizando R$6.857,37, quantia que ultrapassa a sua remuneração (R$4.931,83), sendo nítido que os valores recebidos pela parte autora no dia 01/07/2020 não se limitam ao salário mensal. O §3° do artigo 854 do CPC é expresso ao salientar de que o devedor deve comprovar a impenhorabilidade dos valores conscritos no prazo de 05 dias, não tendo a parte ré logrado êxito na comprovação. Dessa forma, não há o que ser devolvido ao devedor, pois não demonstrada a impenhorabilidade. Quanto às penhoras em conta poupanças, observo que no Banco Inter foi penhorada a quantia de R$4.029,48 (ID 70390892 - fl. 210). No Banco Santander foi penhorada a quantia de R$4.027,02, sendo que tais valores estavam depositados em poupança (ID 70390893 - Pág. 1/2 - fl. 211/212). Na Caixa Econômica foi penhorado R$91,00 em conta poupança (ID 70391995 - Pág. 1 – fls. 213/214). E, por fim, no Bradesco foi penhorado R$100,01 em conta poupança (ID 70391996 – fl. 215). O devedor, após inadimplir, o pagamento de financiamento imobiliário sem justo motivo alegado, insurge-se contra o bloqueio judicial de ativos financeiros em conta-poupança. E mais: não se dá ao trabalho de indicar qualquer outro meio de garantia à credora e sequer demonstra vontade de pagar o que deve formulando proposta de acordo nos autos. Dessa forma, fica a credora impedida de satisfazer uma parcela do seu crédito, não obstante ter o devedor de onde buscar parte do valor devido. Ora, tal situação não se mostra razoável. Isso porque tenho para mim que parte do valor depositado em conta-poupança perde sua natureza alimentar, o que justifica a impenhorabilidade determinada por lei. Se o valor está há muito depositado na poupança, não sendo consumido no mês do recebimento, ou sendo revertido para aplicação financeira, ou lhes sendo dada qualquer outra destinação, tal circunstância é indicativa da perda da sua natureza alimentar. É a mudança de destinação, caracterizada pelo depósito da verba em conta poupança, bem como a permanência do numerário sem utilização por prazo considerável que indica a perda da natureza alimentar dos rendimentos salariais É por isso que, na procura da racionalidade exigida pelo intérprete da lei, afasto a natureza alimentar da conta poupança do devedor para que seja satisfeita parcela da credora. E afastada aquela natureza, não se justifica a manutenção da impenhorabilidade na forma estabelecida pela lei sob aquela parte. Aceitar que valores consideráveis, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em conta-poupança, devam ser liberados pela Justiça é o mesmo que convalidar a decisão do mal pagador em manter-se inadimplente, porém agora com o aval do Juiz. Deve-se, pois, ser afastada a impenhorabilidade absoluta das contas poupança, a fim de que a credora possa ver satisfeito parcialmente o seu crédito. Assim, mantenho a penhora realizada em sua integralidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. “ EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO Conforme se infere dos autos, embora citado, o agravante não pagou o débito nem apresentou impugnação, que seria o momento adequado para alegar o excesso de execução, nos termos do art. 525, V, do CPC, daí porque a questão, em linha de princípio, está coberta pela preclusão. VALORES BLOQUEADOS – IMPENHORABILIDADE Como visto, foram penhorados os seguintes valores: 1) R$4.029,48 - BCO INTER (poupança) 2) R$4.027,02 - BCO SANTANDER (poupança) 3) R$2.008,55 - BCO BMG (conta de investimentos) 4) R$1.000,01 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (corrente e poupança) 5) R$965,28 - BCO BRASIL (corrente e poupança) 6) R$700,04 - NU PAGAMENTOS S.A. (conta de investimentos) 7) R$100,01 - BCO BRADESCO (poupança) 8) R$91,00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (poupança) As importâncias encontradas em conta poupança, que não ultrapassam a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, em linha de princípio, seriam impenhoráveis. Por seu turno, houve o bloqueio da totalidade de ativos financeiros em conta corrente, que, ao que parece, são oriundos de salário, sem reservar qualquer percentual para a manutenção do devedor Por fim, os valores encontrados em conta de investimentos, em tese, não estariam albergados pelo princípio da impenhorabilidade. Ante o exposto, diante da probabilidade de dano irreparável caso as importâncias sejam liberadas, empresto efeito suspensivo ao agravo. Dê-se ciência ao juiz da causa. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator